Tribunal: TJSP
Processo: 2272172-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa coercitiva fixada para o descumprimento da obrigação de fazer determinada em v. acórdão – Penhora de imóvel de propriedade da terceira interessada para adimplemento da obrigação – Dívida executada proveniente de obrigação de fazer, fundada em direito de vizinhança, justamente por danos que estavam sendo causados pelo imóvel constrito, de propriedade da terceira

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Multa coercitiva fixada para o descumprimento da obrigação de fazer determinada em v. acórdão – Penhora de imóvel de propriedade da terceira interessada para adimplemento da obrigação – Dívida executada proveniente de obrigação de fazer, fundada em direito de vizinhança, justamente por danos que estavam sendo causados pelo imóvel constrito, de propriedade da terceira interessada – Natureza propter rem da obrigação – Legitimidade e interesse para pleitear a redução da multa coercitiva arbitrada – Inadimplemento demonstrado nos autos – Necessidade de aplicação da penalidade cominatória já fixada – Necessidade de limitação do período de sua incidência e do valor total – Inteligência do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil de 2015, interpretado de forma sistemática – Valor que, no entanto, não pode ser irrisório, a fim de premiar o descumprimento de comando judicial.

Agravo parcialmente provido.